Tribunal: STF
Processo: HC 264948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto e outro(A/S) em favor de Rubens Arcilio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 874774/SP , assim ementado:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO PROVIDO.”(eDOC 7,p.1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 8 meses e 1066 dias-multa , em regime inicialmente fechado.(p.2)



    Aduz que pleitou, preliminarmente, a nulidade do processo pela ilegalidade da invasão domiciliar e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e desclassificação do crime previsto no artigo 28,sendo negado o provimento em sede recursal junto ao TJSP.(p.3)



    Acrescenta que apresentou Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, apontando a ilicitude da invasão domiciliar , sendo indeferido o pedido. (p.3)



    Narra que, “Impetrado Habeas Corpus perante o STJ, o Min. Relator JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) concedeu o habeas corpus para declarar a nulidade da prova obtida com a invasão domiciliar, bem como as dela decorrentes e, consequentemente, absolver o paciente na ação penal n.º 1501509-05.2021.8.26.0567.” (p.3)



    Acrescenta que o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, ao qual foi dado provimento ao recurso com finalidade de reformar a ordem concessiva anteriormente proferida. (p.3-4)



    Pleiteia,” a-) Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n.º 874.774/SP, restabelecendo, até o julgamento final deste writ, a decisão monocrática do Min. Jesuíno Rissato, que reconheceu a nulidade da prova decorrente do ingresso domiciliar ilícito e absolveu o Paciente; b-) No mérito, requer seja concedida a ordem para reconhecer da nulidade do acórdão da 6ª Turma, bem como do ingresso domiciliar e das provas dele derivadas, restabelecendo-se, assim, a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça que absolveu o Paciente. c-) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647-A, § único e art. 654, §2º).”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De início, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.



    Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir. 



    Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar para que a 'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 11/10/2023).



    Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e patrulhamento das imediações do ponto de tráfico denunciado, culminando na abordagem dos indivíduos em busca pessoal, sucedida de indicação precisa de um dos abordados no sentido de que o imóvel em que fora realizada a busca domiciliar era utilizado para armazenamento de entorpecentes.



    Nota-se, portanto, que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada às pessoas abordadas, em endereço apontado pelo corréu como local de armazenamento e comércio ilegal de drogas, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de 32 (trinta e dois) tijolos de maconha e uma quantidade menor, particionada e pronta para a venda, totalizando aproximadamente 20,7 kg (vinte quilogramas e setecentas gramas), balança de precisão e celular, cujas mensagens periciadas indicam o contínuo envolvimento do paciente com tráfico de drogas. 



    Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.”(eDOC 7, p.4-11)



    Colho também trechos do acórdão do TJSP:



     “A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.79/83), atestando se tratar de 21,100Kg de maconha, 7,42g de maconha, e 23,42g de maconha. 



    A autoria é incontroversa, pois a negativa judicial do Réu não converge com as demais provas produzidas. 



    Os policiais militares Cleber e Washington, sob o crivo do contraditório, confirmaram o fato descrito na denúncia.



    A prova produzida forma conjunto harmônico e coerente capaz respaldar o decreto condenatório, já que: 1. havia notícias anônimas de que chegara grande quantidade de droga no local do fato; 2. após ser abordado, Thiago Henrique Aparecido da Cruz disse aos policiais que o Réu era o traficante da região; 3. por uma coincidência cósmica, o Réu tinha em sua residência 32 “tijolos”, 04 papelotes e 05 cigarros, tudo de maconha, além de sacos do tipo “zip-lock”, dois rolos de plástico-filme, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico, e R$ 520,00 em dinheiro, provenientes da venda de drogas, indicando que se tratava de um grande traficante da região e não de um mero usuário; 4. em que pese ter sido na fase inquisitiva (fls.09/10), Thiago Henrique Aparecido da Cruz afirmou que sabia que seu cunhado e o Réu tinham envolvimento com o tráfico de drogas; 5. o Réu ficou silente na fase administrativa (fls.07/08), o que logicamente não o condena, mas, além de ser sintomático, também não o ajudou diante da imputação que lhe era feita (sobretudo com a alegação de que confessou informalmente que o dinheiro encontrado em sua casa era proveniente do comércio espúrio), muito menos a corroborar sua versão judicial de mero usuário; 6. o Réu é reincidente específico (fls.278), demonstrando que o fato descrito na denúncia não lhe é tão estranho.



     O lastro probatório amealhado, portanto, é suficiente para mantença da condenação pelo crime de tráfico de drogas, incompatibilizando qualquer tese de desclassificação para o crime do artigo 28 da mesma Lei Especial.”(eDOC.4,p.8-10)



    Ou seja, consta dos autos que o paciente admitiu haver grande quantidade de drogas no interior do imóvel. Assim, dadas as fundadas razões elencadas, não há se falar em invasão de domicílio. Nesse sentido, observe o recente julgado desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Inviolabilidade de domicílio. 4. Elementos objetivos que comprovam, inequivocamente, a ocorrência de flagrante delito: odor e visualização da droga. 5. Constatação do flagrante do lado de fora da residência. Possibilidade de ingresso. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 241.827 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que se harmoniza facilmente com o caso em apreço. Transcrevo a ementa de tal acórdão, para melhor elucidação:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema alastrou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, sendo compatível a prisão do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente